Tribunal: TJSP
Processo: 1008540-61.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-04-08

Ementa:
RES MUNICIPAIS NoS 162/95 E 214/96 – PRETENSÃO À INCLUSÃO DE DIFERENÇA PECUNIÁRIA (REFERÊNCIA DO PCCS) NO CÁLCULO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR OITO ANOS NO CARGO – ARTIGO 74 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 162/1995 – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, a matéria arguida, relacionada com a ausência de interesse processual, confunde-se com o mérito da lide. 2. No mérito, hipótese de equiparação do funcionário extranumerário com o servidor Municipal efetivo, nos termos dos artigos 1o e 19o das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Santos. 3. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários representou evolução de valores,razão pela qual a diferença pecuniária tem natureza de remuneração e deve compor os vencimentos para o recálculo de Adicionais por Tempo de Serviço e Gratificação por 8 Anos no cargo. 4. O advento da Lei Complementar Municipal n.o 758/12 não impede o reconhecimento do direito da parte autora ao recálculo pretendido. 5. Precedentes da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Diante de omissão na r. sentença impugnada, os juros de mora serão calculados, a partir da citação e, a correção monetária, desde o inadimplemento, a título de observação. 7. Manutenção dos encargos moratórios fixados em 1o Grau, tendo em vista que a adoção do entendimento majoritário desta C. Câmara de Direito Público, a respeito da matéria, caracterizaria inadmissível "reformatio in pejus". 8. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 9. Sentença, mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste C. TJSP. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentados por ambas as rés, desprovidos, com observação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008540-61.2015.8.26.0562; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 08/04/2016)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

08/04/2016

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO – PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS, SALÁRIOS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NoS 162/95 E 214/96 – PRETENSÃO À INCLUSÃO DE DIFERENÇA PECUNIÁRIA (REFERÊNCIA DO PCCS) NO CÁLCULO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR OITO ANOS NO CARGO – ARTIGO 74 DA LEI

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO – PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS, SALÁRIOS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NoS 162/95 E 214/96 – PRETENSÃO À INCLUSÃO DE DIFERENÇA PECUNIÁRIA (REFERÊNCIA DO PCCS) NO CÁLCULO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR OITO ANOS NO CARGO – ARTIGO 74 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 162/1995 – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, a matéria arguida, relacionada com a ausência de interesse processual, confunde-se com o mérito da lide. 2. No mérito, hipótese de equiparação do funcionário extranumerário com o servidor Municipal efetivo, nos termos dos artigos 1o e 19o das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Santos. 3. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários representou evolução de valores,razão pela qual a diferença pecuniária tem natureza de remuneração e deve compor os vencimentos para o recálculo de Adicionais por Tempo de Serviço e Gratificação por 8 Anos no cargo. 4. O advento da Lei Complementar Municipal n.o 758/12 não impede o reconhecimento do direito da parte autora ao recálculo pretendido. 5. Precedentes da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Diante de omissão na r. sentença impugnada, os juros de mora serão calculados, a partir da citação e, a correção monetária, desde o inadimplemento, a título de observação. 7. Manutenção dos encargos moratórios fixados em 1o Grau, tendo em vista que a adoção do entendimento majoritário desta C. Câmara de Direito Público, a respeito da matéria, caracterizaria inadmissível "reformatio in pejus". 8. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 9. Sentença, mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste C. TJSP. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentados por ambas as rés, desprovidos, com observação.